Tribunal: STM
Processo: 7000656-05.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. ART. 203, § 1º, DO CPPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PARQUET MILITAR EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. VEÍCULOS. CONTA-CORRENTE. VALOR SUPERIOR AO PREJUÍZO. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.
É cabível o Recurso em Sentido Estrito em face de Decisão judicial que ordena o sequestro de bens (precedentes). O art. 203, caput e § 1º, do CPPM fornece respaldo à atuação da Defensoria Pública da União, que opôs Embargos contra o Decisum a quo, que determinou a constrição dos bens do Recorrente, e, diante do indeferimento, recorreu a esta Corte Castrense por meio de Recurso Inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito. O Recurso manejado foi interposto dentro do prazo, revelando-se tempestivo. Preliminar ministerial de não conhecimento rejeitada por unanimidade.
No mérito, Defesa não se desincumbiu de carrear aos autos qualquer documentação probatória para fazer jus ao levantamento integral dos bens e valores atingidos pelas medidas assecuratórias. Ainda assim, a constrição judicial sobre os veículos supera, em muito, o prejuízo a ser ressarcido em eventual condenação, inexistindo óbice para reformar o Decisum e determinar o levantamento, apenas, dos valores constantes da conta bancária do Recorrente. Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000656-05.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: FABIANO MEDEIROS BOLINA (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (REQUERENTE)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DO "PARQUET" MILITAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES,
DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E REFORMAR
A DECISÃO VERGASTADA, A FIM DE DETERMINAR O LEVANTAMENTO,
TÃO SOMENTE, DOS VALORES CONSTANTES DA CONTA BANCÁRIA DO
RECORRENTE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000656-05.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REQUERENTE: FABIANO MEDEIROS BOLINA (REQUERIDO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (REQUERENTE)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECISÃO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
BLOQUEIO
DE
BENS
E
VALORES.
LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. ART. 203, § 1º, DO
CPPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO
PARQUET MILITAR EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO.
MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.
VEÍCULOS.
CONTA-CORRENTE.
VALOR
SUPERIOR
AO
PREJUÍZO.
LEVANTAMENTO
DOS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.
É cabível o Recurso em Sentido Estrito em face de Decisão judicial que ordena
o sequestro de bens (precedentes). O art. 203, caput e § 1º, do CPPM fornece
respaldo à atuação da Defensoria Pública da União, que opôs Embargos contra
o Decisum a quo, que determinou a constrição dos bens do Recorrente, e, diante
do indeferimento, recorreu a esta Corte Castrense por meio de Recurso
Inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito. O Recurso manejado foi
interposto dentro do prazo, revelando-se tempestivo. Preliminar ministerial de
não conhecimento rejeitada por unanimidade.
No mérito, Defesa não se desincumbiu de carrear aos autos qualquer
documentação probatória para fazer jus ao levantamento integral dos bens e
valores atingidos pelas medidas assecuratórias. Ainda assim, a constrição
judicial sobre os veículos supera, em muito, o prejuízo a ser ressarcido em
eventual condenação, inexistindo óbice para reformar o Decisum e determinar o
levantamento, apenas, dos valores constantes da conta bancária do Recorrente.
Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada nas Contrarrazões do
Parquet Militar, de não conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao Recurso em Sentido Estrito e reformar a Decisão vergastada, a
fim de determinar o levantamento, tão somente, dos valores constantes da conta bancária do
Recorrente.
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito, nos
termos do art. 119, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
1, interposto pela
Defensoria Pública da União, em favor do civil FABIANO MEDEIROS BOLINA, contra a
Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 20 de agosto de 2024, nos autos da Petição Criminal nº
7000071-48.2024.7.03.0103/RS, que, ao rejeitar, parcialmente, os embargos opostos pela
Defesa, manteve o bloqueio de valores na conta-corrente do seu Assistido, bem como a
restrição imposta sobre um veículo de sua propriedade (evento 3, RAZRECUR3, RSE
nº 7000656-05.2024.7.00.0000).
Em decorrência das investigações levadas a efeito no Inquérito Policial Militar
nº 7000163-60.2023.7.03.0103, o Parquet Militar ofereceu Denúncia contra 4 (quatro)
investigados, entre os quais o ora Recorrente, nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, o Ministério Público Militar imputa aos denunciados as seguintes
práticas delitivas:
[...]
3. FABIANO MEDEIROS BOLINA transgrediu, por treze vezes, a norma do art. 309,
parágrafo único (corrupção ativa agravada), c/c art. 53, na forma do art. 80 do Código Penal
Militar, nas iras do art. 96, c, (fraude à licitação), da Lei nº 8.666/1993, c/c art. 29, do Código
Penal comum, e no art. 288 (associação criminosa), do CP, tudo em concurso material; [...]”.
(evento 68, DENUNCIA1, IPM nº 7000163-60.2023.7.03.0103)
A partir do oferecimento da Denúncia em 1º de março de 2024 e o seu
recebimento no dia 24 subsequente foi instaurada a Ação Penal Militar nº 7000098-
31.2024.7.03.0103.
Na mesma Peça Inaugural, o Órgão Ministerial requereu as medidas
destinadas a assegurar eventual perda de bens e valores em favor da União, para garantir
futura reparação do dano causado, pleito que tem sua marcha processual nos autos da Petição
Criminal nº 7000071-48.2024.7.03.0103:
“[...] a) seja decretado, inaudita altera pars, o sequestro de bens e valores até R$ 21.399,00
(vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais), eventualmente identificados em nome dos
Requeridos, por meio do SISBAJUD, bem como o bloqueio de veículos automotores por meio
do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC
para efetivar o bloqueio de embarcações e aeronaves, respectivamente, em nome dos
Requeridos;” (evento 1, INIC1, p. 23, grifo do original).
Em Decisão de 23 de março de 2024, sopesando as informações carreadas aos
autos, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM/RS deferiu,
nesses termos, a medida postulada pelo MPM:
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ademais, foram trocadas mensagens através da conta de e-mail [...], da ex-Tenente Karine, e
da conta [...], de Fabiano Medeiros Bolina, onde foram encaminhadas planilhas de controle
das Notas de Empenho emitidas pelo 3º BPE em favor do Mercado SPB Ltda-EPP, com
registros de datas, entradas, saídas, discriminação de itens e saldo de créditos, referente a
bens e serviços sem registros em documentos regulares de contratação, e com a informação de
acréscimos de 40% sobre seus valores (PQS 70001430620227030103 – evento 107), conforme
esmiuçado pelo MPM em seu pedido de sequestro (evento 1).
Nesse contexto, os depósitos realizados por Marcos Dolisete Beck, em nome do Mercado SPB
LTDA EPP, na conta corrente da então Tenente Karine Maciel Forster, somados às planilhas
encaminhadas por e-mail pela então Tenente Karine Maciel Forster a Fabiano Medeiros
Bolina, que era o intermediador do Mercado junto ao BPE, configuram indícios veementes da
responsabilidade dos três agentes e prejuízo ao patrimônio sob administração militar, seja
pelo pagamento de vantagem indevida à então Tenente Karine, em razão da função pública
por ela desempenhada como Chefe do Aprovisionamento do 3º BPE (corrupção passiva e
ativa), seja pela “margem de lucratividade” descontada pelo Mercado SPB LTDA EPP dos
valores pagos pelo 3º BPE.
Isso posto, com fulcro no Decreto-Lei nº 3.240/41, DEFIRO o pedido do Ministério Público
Militar para DECRETAR O SEQUESTRO de valores pelo sistema BACENJUD, até o limite
de R$ 21.399,00 (vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais), identificados em nome dos
requeridos. Caso não haja saldo suficiente, defere-se, sucessivamente, o bloqueio de veículos
automotores por meio do Sistema RENAJUD, o bloqueio de bens imóveis por meio da Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o bloqueio de embarcações e aeronaves,
eventualmente registrados em nome dos requeridos, nos termos do pedido do evento 1.”
(evento 4, DEC1, Petição Criminal nº 7000071-48.2024.7.03.0103, grifo no original).
Em relação ao ora Recorrente FABIANO MEDEIROS BOLINA, os autos da
Petição Criminal nº 7000071-48.2024.7.03.0103 descrevem o bloqueio dos seguintes bens de
sua propriedade: 1) a importância de R$ 3.966,99 (três mil, novecentos e sessenta e seis reais
e noventa e nove centavos), em valores constantes de conta-corrente (evento 6,
SISBAJUD2); 2) um imóvel, com matrícula no Registro de Imóveis do município de
Cachoeirinha/RS (evento 31, CNIB3); e 3) o automóvel Renault Logan Exp 1.6 SE, placa
QPL 2D56 (evento 33, COMP1).
Por Despacho da Magistrada a quo, o Recorrente foi nomeado como fiel
depositário do referido veículo, encargo devidamente aceito (evento 50, DESP1, e evento 60,
TERMCOMPR2, Petição Criminal nº 7000071-48.2024.7.03.0103).
Em 23 de julho de 2024, a Defensoria Pública da União opôs embargos contra a
Decisão judicial que deferiu as medidas assecuratórias, requerendo a liberação dos bens e
valores referidos, ao argumento de ausência de indícios mínimos da prática delitiva imputada
ao seu Assistido.
Além disso, aduziu que o bloqueio de valores se revela exagerado e
desproporcional, sobretudo por recair contra uma pessoa impactada pelas fortes enchentes
que assolaram parte do Rio Grande do Sul em maio de 2024, incluindo o município de
Cachoerinha, no qual o ora Recorrente reside e exerce a profissão de representante comercial
(eventos 47 e 57, Petição Criminal nº 7000071-48.2024.7.03.0103).
Instado a se manifestar, o Parquet Militar opinou pelo levantamento do
bloqueio incidente apenas sobre o imóvel, mantendo-se as restrições sobre os valores da
conta-corrente e sobre o veículo (eventos 64, 66 e 69, Petição Criminal nº 7000071-
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

48.2024.7.03.0103).
Em Decisão de 20 de agosto de 2024, a Magistrada a quo deferiu parcialmente
o pleito defensivo “apenas para levantar a restrição do bem imóvel (evento 31), ressaltando-
se que a alegação da defesa de que o réu foi atingido pelas enchentes não veio acompanhada
de qualquer comprovação. Assim, mantém-se o bloqueio dos valores no SISBAJUD, bem
como do veículo Renault Logan Exp 1.6 SE, Placa QPL2D56.” (evento 73, DEC3, Petição
Criminal nº 7000071-48.2024.7.03.0103).
Em 31 de agosto seguinte, a DPU interpôs Recurso Inominado, para ver
reformado o Decisum na parte em que manteve o bloqueio dos valores bancários e a restrição
imposta ao veículo do seu Assistido.
Novamente, aduziu que os autos não se encontram encartados, ao seu viso, com
indícios mínimos de provas capazes de firmar o entendimento de que o ora Recorrente “tenha
intermediado ou mesmo oferecido vantagem indevida à militar para, sem fundamento legal,
fornecer gêneros alimentícios à OM em desconformidade com a lei” (evento 3,
RAZRECUR3, RSE nº 7000656-05.2024.7.00.0000).
Contrapondo-se ao pronunciamento judicial de ausência de prova de que o
civil FABIANO MEDEIROS BOLINA tenha sido atingido pelas referidas enchentes de maio
de 2024, a Defesa asseverou:
“Registre-se que, conquanto pairem indícios da prática de crime na visão do Parquet de
Armas, isso, por si só, não pode conduzir ao bloqueio de valores em conta bancária de pessoa
que foi altamente atingida pelas enchentes de maio de 2024, na medida em que reside e exerce
sua profissão na cidade de Cachoeirinha/RS, munícipio afetado pelas cheias do rio Gravataí.
Ademais, o numerário, embora tenha sido bloqueado em momento anterior (evento 6), tinha o
propósito de cobrir gastos extraordinários, sobretudo porque o apelante não possui renda fixa,
mas variável em decorrência de sua atividade de representante comercial.
Assim, não se pode concordar com o fundamento de que não houve comprovação da situação
de atingido pela enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, porquanto o simples local
da citação, o município de Cachoeirinha/RS, e atividade profissional de FABIANO,
representante comercial, seriam motivos suficientes e bastantes para se concluir que sofreu
sim com os reflexos do maior acidente climático no Estado, sendo isso fato notório.” (evento
3, RAZRECUR3, RSE nº 7000656-05.2024.7.00.0000).
Em Contrarrazões de 15 de setembro de 2024, o MPM postulou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do Recurso Inominado, em virtude de não atender
aos pressupostos de cabimento e de tempestividade. Para o Órgão Ministerial, o meio cabível
contra a decisão que decretou o sequestro de bens, no caso em exame, seria a Apelação, nos
termos do art. 526, alínea “b”, do CPPM
2. E, assim, o recurso encontra-se manifestamente
intempestivo, uma vez que a Decisão Judicial que abordou os requisitos legais autorizadores
da medida assecuratória data de 23 de março de 2024, seguida da regular citação do
Recorrente em 19 de abril de 2024, lapso a partir do qual fluiu o prazo de interposição.
Ultrapassada a objeção, requereu, no mérito, a manutenção da Decisão
vergastada, aduzindo que “há elementos de prova suficientes, neste momento processual, a
atestar que o Recorrente cometeu ilícitos penais que trouxeram danos à administração
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar, havendo necessidade de se garantir o ressarcimento do patrimônio público lesado
pela conduta do Recorrente.” (evento 3, CONTRAZ5, RSE nº 7000656-05.2024.7.00.0000).
No dia 23 de outubro de 2024, em Juízo de Retratação, a Magistrada a quo
manteve o Decisum proferido e determinou a remessa dos autos a esta Egrégia Corte
Castrense (evento 3, DEC6, RSE nº 7000656-05.2024.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo conhecimento do
recurso, opondo-se à preliminar suscitada pelo Representante do MPM que oficia na Primeira
Instância, e, no mérito, opinou pelo desprovimento da pretensão defensiva, mantendo-se
irretocável
a
Decisão
recorrida
(evento
12,
PARECER1,
RSE
nº
7000656-
05.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
INOMINADO
Em Contrarrazões, o Parquet Militar suscitou, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso defensivo, arguindo que não estão preenchidos os pressupostos de
cabimento e de tempestividade. Para tanto, aduziu o Representante do Órgão Ministerial que
oficia na Primeira Instância:
“Inicialmente, deve ser pontuado que para combater a decisão que julga a medida
assecuratória de sequestro, o recurso cabível é o de APELAÇÃO (art. 593, II, do CPP; art.
526, b, CPPM). E isso porque se trata de uma decisão definitiva, ainda que proferida em autos
apartados do principal. [...]
Como fora anteriormente mencionado, o Recorrente foi citado em 19 de abril de 2024 (Evento
19, Doc. 2), iniciando-se, então, o prazo de 5 (cinco) dias para discutir a decisão judicial que
decretou a medida assecuratória, pois em relação a mesma caberia APELAÇÃO.
Ocorre que, em uma manobra jurídica para ‘reabrir’ o prazo para discutir o (des)acerto da
decisão judicial que decretou a medida assecuratória, o Recorrente interpôs peça processual
que a nominou como EMBARGOS, em 24 de julho de 2024 (Evento 47, Doc. 1), que, na
verdade, era apenas o exercício constitucional do seu direito de petição, pois não discutia a
propriedade dos bens que sofreram a restrição judicial, o que autorizaria o manejo dos
EMBARGOS.
Ao ter seu pleito parcialmente atendido, o Recorrente interpôs RECURSO INOMINADO, o
qual não tem previsão legal, mas que, na verdade, trata-se de APELAÇÃO
INTEMPESTIVA, com outra denominação para que este pressuposto processual recursal
não seja analisado. Sabe-se que dentre os pressupostos processuais objetivos para o
conhecimento de um recurso encontra-se a tempestividade, a qual não foi observada no
presente caso.
Logo, resta evidente que o RECURSO INOMINADO não pode ser conhecido, pois se trata de
APELAÇÃO, ainda que a peça processual não tenha sido assim nominada, mas interposta de
forma manifestamente extemporânea.” (evento 3, CONTRAZ5, RSE nº 7000656-
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05.2024.7.00.0000, grifo nosso).
Por seu turno, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM)
posicionou-se contrariamente ao pleito do Representante do MPM da Primeira Instância,
pugnando pela rejeição da preliminar de não conhecimento. Sustentou, nestes termos, que o
recurso interposto atende aos pressupostos de cabimento e de tempestividade:
“Ab initio, data venia ao entendimento do nobre signatário das contrarrazões recursais, o
recurso adequado para impugnar a decisão que decreta medida de sequestro de bens são os
Embargos previstos no art. 203, do CPPM, os quais foram opostos pela DPU tempestivamente
em 24/07/2024 (evento 47).
Em consequência, contra a decisão que aprecia os referidos Embargos, rejeitando-os ou
acolhendo-os, cabe recurso inominado, nos termos do parágrafo 1º, do referido dispositivo do
diploma processual penal castrense, sendo esse o recurso de que ora se trata. [...]
Outrossim, verifica-se que o Recurso ora em análise foi interposto tempestivamente em
31/08/2024 (evento 84), dentro no prazo de 3 (três) dias, contados a partir da intimação da
Defesa, que ocorreu na data supracitada.” (evento 12, PARECER1, RSE nº 7000656-
05.2024.7.00.0000, grifo nosso).
A despeito de posicionamentos díspares na doutrina e na jurisprudência
militares, prevalece o entendimento de que o Recurso Inominado é o meio adequado para a
Defesa insurgir-se contra a decisão judicial que mantém a restrição sobre bens do acusado.
Confira-se a menção à controvérsia conforme descrito nos ensinamentos de Coimbra Neves:
“No que concerne ao procedimento ao procedimento do sequestro, o CPPM dispõe que a
autoridade judiciária militar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá
ordená-lo em qualquer fase do processo, entendendo alguns doutrinadores que contra essa
decisão – ordenando ou não a medida – caberá apelação, nos termos da alínea b do art. 256
do CPPM. Mesmo antes da Denúncia é possível a sua decretação, sem assim o solicitar, com
fundado motivo, o encarregado do inquérito.
Realizado o sequestro, pelo art. 202 do CPPM, a autoridade judiciária militar providenciará,
em caso de bem imóvel, sua inscrição no Registro de Imóveis respectivo e, em caso de coisa
móvel, o seu depósito, sob guarda de depositário nomeado para esse fim.
O sequestro será autuado em apartado, admitindo-se embargos do indiciado ou do acusado,
bem como de terceiro. [...]
A prova da alegação, em ambos os casos, deve ser apresentada em dez dias, ao que se seguirá
a manifestação do Ministério Público, podendo a autoridade judiciária militar decidir de
plano, aceitando ou rejeitando os embargos, cabendo da decisão recurso para o Superior
Tribunal Militar (ou TJM ou ainda o TJ, conforme o caso). Trata-se, mais uma vez, de
recurso inominado, que, nos termos, por exemplo, do art. 119, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, seguirá o curso do recurso em sentido estrito.” NEVES, Cícero
Robson Coimbra. Manual de direito processual penal militar. Volume único. São Paulo:
JusPODIVM, 2023, p. 764, grifo nosso).
Destarte, para Coimbra Neves, a medida processual cabível é o Recurso
Inominado. Tal posição encontra-se reverberada na doutrina de Rossetto e, bem assim, na de
Amin Miguel e Coldibelli:
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“A autoridade judiciária militar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público Militar,
poderá ordenar sequestro, em qualquer fase do processo ou antes da denúncia, de bens
adquiridos com os proventos da infração penal. A medida cautelar pode ser embargada pelo
indiciado ou acusado e terceiro. Reza o art. 203, § 1º, do CPPM, que a prova da alegação
deve ser apresentada em dez dias, depois de ouvido o Ministério Público, que atua como
custos legis, a autoridade judiciária decidirá de plano, aceitando ou rejeitando os embargos.
Em ambos os casos, indiciado ou acusado e terceiro podem interpor recurso inominado para
o tribunal. Provido o recurso inominado, é levantado o sequestro no juízo militar.
(ROSSETTO, Enio Luiz. Curso de processo penal militar. 1. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2021, p. 684, grifo nosso).
“O sequestro deverá ser autuado em separado, admitindo-se embargos, nas hipóteses do art.
203 do CPM. Da decisão relativa aos embargos, caberá recurso inominado para o Superior
Tribunal Militar. [...]” (MIGUEL, Cláudio Amin; COLDIBELLI, Nelson. Elementos de direito
processual penal militar. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 105, grifo nosso).
O cabimento do Recurso Inominado há tempo encontra assento na
jurisprudência majoritária desta Justiça Castrense:
“PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE
E SUCUMBÊNCIA. Das decisões que versem sobre sequestro de bens e sobre embargos a
essas decisões, cabe recurso inominado, a teor do disposto no artigo 203, § 1º, do CPPM.
[...] Decisão majoritária.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 2001.01.048729-8.
Relator: Ministro Ten Brig Ar HENRIQUE MARINI E SOUZA. Data de Julgamento:
25/6/2002, Data de Publicação: 15/10/2002, grifo nosso).
Recentemente, em 2023, ao aplicar o princípio da fungibilidade recursal em
sede de Apelação, esta Corte Militar reafirmou o entendimento de que a via recursal
adequada é o Recurso Inominado. Confira-se:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DECISÃO A QUO. MANTENÇA DO SEQUESTRO E
DO BLOQUEIO DE VALORES. CRIME MILITAR. GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. [...] De início, aplicou-se a fungibilidade recursal in tela, requerida pela PGJM, já
que a via eleita para atacar a Decisão de primeiro grau não se mostrou a mais adequada,
porquanto o instrumento correto para se insurgir nesse contexto fático seria o Recurso
Inominado, adotando-se o rito do Recurso em Sentido Estrito. [...]. Decisão por
unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000888-
85.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 3/10/2023, Data de Publicação: 27/10/2023, grifo nosso).
À vista disso, não subsistem dúvidas de que o recurso eleito pela Defesa
encontra aderência na jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
O Representante do MPM aludiu, ainda, que a DPU se valeu de uma manobra
ao opor Embargos contra o Decisum de sequestro de bens, de 23/3/2024, perante o Juízo de
Primeira Instância, em vez da Apelação. Todavia, esta é medida processual prevista no art.
203 do CPPM, como se pode verificar:
Autuação em embargos
Art. 203. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos, assim do indiciado ou
acusado como de terceiro, sob os fundamentos de:
I - se forem do indiciado ou acusado:
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) não ter ele adquirido a coisa com os proventos da infração penal;
b) não ter havido lesão a patrimônio sob administração militar.
II - se de terceiro:
a) haver adquirido a coisa em data anterior à da infração penal praticada pelo indiciado ou
acusado;
b) havê-la, em qualquer tempo, adquirido de boa-fé.
Prova. Decisão. Recurso
§ 1º Apresentada a prova da alegação dentro em dez dias e ouvido o Ministério Público, a
autoridade judiciária militar decidirá de plano, aceitando ou rejeitando os embargos,
cabendo da decisão recurso para o Superior Tribunal Militar. (Grifo nosso).
Assim, a oposição dos Embargos amoldou-se ao rito legal estabelecido no art.
203, caput, do CPPM, os quais restaram admitidos e julgados na Instância a quo.
Por igual, não assiste razão ao MPM no tocante à intempestividade do presente
Recurso Inominado.
A Decisão judicial recorrida nos presentes autos data de 20/8/2024. A intimação
foi expedida em 23/8/2024 e confirmada em 31/8/2024, sendo que, nesse mesmo dia, a DPU
interpôs o vertente Recurso Inominado (eventos 73, 77, 83 e 84, Petição Criminal nº
7000071-48.2024.7.03.0103).
Por força do art. 119, § 3º, do Regimento Interno do STM, o Recurso
Inominado segue o rito estabelecido na legislação processual penal militar para o Recurso em
Sentido Estrito, o qual deverá ser interposto em 3 (três) dias, conforme a dicção do art. 518
do CPPM
3. No caso em apreço, o recurso foi interposto no dia da confirmação da intimação,
de forma que se impõe o reconhecimento de que a tempestividade se encontra regularmente
acatada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar do Parquet Militar de não conhecimento do
presente Recurso Inonimado.
MÉRITO
Trata-se de Recurso Inominado, autuado como Recurso em Sentido Estrito,
interposto pela DPU contra a Decisão da Magistrada Substituta do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
CJM/RS, que rejeitou parcialmente os Embargos opostos pela Defesa, para manter o bloqueio
de valores constantes na conta bancária do recorrente e a restrição imposta sobre um veículo
de sua propriedade.
Na Decisão de manutenção parcial do sequestro de bens, a Magistrada a quo
assentou que “a alegação da defesa de que o réu foi atingido pelas enchentes não veio
acompanhada de qualquer comprovação. Assim, mantém-se o bloqueio dos valores no
SISBAJUD, bem como do veículo Renault Logan Exp 1.6 SE [...]”. (evento 73, DEC1,
Petição Criminal nº 7000071-48.2024.7.03.0103, grifo nosso).
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No seu desiderato, a Defesa arguiu não existir justa causa para a deflagração da
Ação Penal Militar nº 7000098-31.2024.7.03.0103, de modo que também se encontra
maculado o sequestro de bens levado a efeito, em autos apartados, no bojo da Petição
Criminal nº 7000071-48.2024.7.03.0103. Ressaltou, em especial, que as enchentes de maio
de 2024, no Estado do Rio Grande do Sul, revestiram-se de notoriedade suficiente para os
fins pretendidos por meio deste recurso inominado: o levantamento do sequestro sobre a
importância de R$ 3.966,99 (três mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove
centavos) constantes em conta bancária e da restrição imposta sobre o automóvel Renault
Logan Exp 1.6 SE, ambos de propriedade do recorrente FABIANO MEDEIROS
BOLINA (evento 3, RAZRECUR3, RSE nº 7000656-05.2024.7.00.0000).
O Decisum questionado encontra-se, assim, fundamentado quanto à justa causa
e ao consequente sequestro de bens e de valores:
“O MPM requereu o sequestro de bens e valores, até o limite de R$ 21.399,00 (vinte e um mil,
trezentos e noventa e nove reais), eventualmente identificados em nome de KARINE MACIEL
FORSTER, MARCOS DOLISETE BECK e FABIANO MEDEIROS BOLINA, sob o fundamento
de que a então 1º Tenente KARINE MACIEL FORSTER, em razão de ser a Chefe do
Aprovisionamento do 3º Batalhão de Polícia do Exército, recebeu vantagem indevida no valor
de R$ 15.285,00 (quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais), no período de 01/12/2015 a
01/08/2016, através de 13 (treze) transferências bancárias realizadas por MARCOS
DOLISETE BECK, em nome da empresa Mercado SPB Ltda-EPP (fornecedora de gêneros
alimentícios para a OM), com a intermediação de FABIANO MEDEIROS BOLINA. Sobre o
valor depositado em favor da então 1º Tenente KARINE MACIEL FORSTER, ainda incidiu o
percentual de 40%, a título de “margem de lucratividade” em favor dos corruptores, o que
totalizou o montante de R$ 21.399,00 em prejuízo ao patrimônio sob administração militar
(evento 1). [...]
Por outro lado, o responsável pela autorização de uso da Ata de Pregão do MERCADO SPB
LTDA – Ata 01/2016 da UASG 160388 – era Fabiano Medeiros Bolina, usuário da conta de e-
mail fmbolina@yahoo.com.br (IPM 7000163-60.2023.7.03.0103 – evento 1, doc. 23, fls.
15/17).
Ademais, foram trocadas mensagens através da conta de e-mail “kmacielforster@yahoo.com.br”, da ex-Tenente Karine, e da conta
“fmbolina@yahoo.com.br”, de Fabiano Medeiros Bolina, onde foram encaminhadas
planilhas de controle das Notas de Empenho emitidas pelo 3º BPE em favor do Mercado SPB
Ltda-EPP, com registros de datas, entradas, saídas, discriminação de itens e saldo de créditos,
referente a bens e serviços sem registros em documentos regulares de contratação, e com a
informação de acréscimos de 40% sobre seus valores (PQS 70001430620227030103 – evento
107), conforme esmiuçado pelo MPM em seu pedido de sequestro (evento 1).
Nesse contexto, os depósitos realizados por Marcos Dolisete Beck, em nome do Mercado SPB
LTDA EPP, na conta corrente da então Tenente Karine Maciel Forster, somados às planilhas
encaminhadas por e-mail pela então Tenente Karine Maciel Forster a Fabiano Medeiros
Bolina, que era o intermediador do Mercado junto ao BPE, configuram indícios veementes da
responsabilidade dos três agentes e prejuízo ao patrimônio sob administração militar, seja
pelo pagamento de vantagem indevida à então Tenente Karine, em razão da função pública
por ela desempenhada como Chefe do Aprovisionamento do 3º BPE (corrupção passiva e
ativa), seja pela ‘margem de lucratividade’ descontada pelo Mercado SPB LTDA EPP dos
valores pagos pelo 3º BPE.” (evento 4, DEC1, Petição Criminal nº 7000071-
48.2024.7.03.0103).
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alegação defensiva de notoriedade cinge-se ao infortunado evento climático
que assolou parte dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024,
causando enchentes com elevado poder de destruição. Sabe-se, no entanto, que os diversos
municípios não foram impactados na mesma intensidade e proporção, razão pela qual não se
dispensa o lastro probatório mínimo sobre a magnitude da catástrofe no município de
Cachoeirinha/RS, incidente, no caso destes autos, no Bairro Industrial, e, sobretudo, nas
rendas e nas propriedades do Recorrente.
Na hipótese vertente, sequer a DPU desincumbiu-se de comprovar que o Bairro
de domicílio do Recorrente teria sido alcançado pelo evento climático. Aliás, os autos
delineiam dois endereços residenciais para o recorrente: Bairro Industrial
(Cachoeirinha/RS) e Bairro Rubem Berta (Porto Alegre/RS).
O que o fato notório evidencia é que o Estado do Rio Grande do Sul foi
severamente atingido por fortes enchentes em maio de 2024. Para além disso, requer-se prova
mínima em relação aos prejuízos causados e, decerto, há múltiplas formas para que a Defesa
pudesse minimamente comprovar os eventuais prejuízos suportados pelo Recorrente.
Não obstante, assiste razão parcial ao pleito defensivo.
Em relação ao automóvel Renault Logan, os autos informam que o Recorrente
foi nomeado como fiel depositário do referido veículo, encargo devidamente aceito, o que,
segundo a PGJM, “demonstra que a medida de sequestro não impediu o exercício de suas
funções laborais, sendo obstada apenas a alienação do bem.” (evento 12, PARECER1, RSE
nº 7000656-05.2024.7.00.0000).
Por outro lado, o prejuízo suportado pela Administração Militar é da ordem de
R$ 21.399,00 (vinte e um mil trezentos e noventa e nove reais), segundo consta da Inicial,
de 2/3/2024, que subsidia o pleito de sequestro de bens e valores no bojo da Petição Criminal
nº 7000071-48.2024.7.03.0103 (evento 1).
Ademais, verifica-se que 3 (três) veículos sofreram a constrição judicial nos
termos dos assentos colacionados no evento 33 da referida Petição Criminal, os quais,
segundo Manifestação do MPM, perfazem os seguintes valores:
“Acessando banco de dados que o MPM tem acesso, constatou-se que o Citroen Aircross A
Shine, Placa IXK4766 é do ano 2016/2017, avaliado em R$ 55.203,00, segundo a Tabela Fipe.
O veículo Sundown Ergon, Placa IGZ9541 é do ano 1997/1997, cuja avaliação não foi
possível ser feita, pois não identificamos o fabricante.
E o veículo Renault Logan Exp 1.6 SE, Placa QPL2D56 é do ano 2018/2019, avaliado em
R$ 44.705,00, segundo a Tabela Fipe.” (evento 114, MANIF_MPF1, p. 4, Petição Criminal nº
7000071-48.2024.7.03.0103, grifo nosso).
Diante disso, forçoso concluir que, em eventual futura condenação, as restrições
incidentes sobre os veículos são suficientes, por si só, para a satisfação do dano resultante dos
crimes em processamento na Ação Penal Militar nº 7000098-31.2024.7.03.0103.
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se, ainda, da referida APM que, embora o Representante do MPM
tenha se oposto à liberação de valores nas Contrarrazões do presente recurso, consta dos
autos pleito similar da corré com manifestação favorável do MPM, inclusive com a extensão
ao réu FABIANO MEDEIROS BOLINA (evento 114, MANIF_MPF1, p. 7, Petição Criminal
nº 7000071-48.2024.7.03.0103).
Dessa forma, não se vislumbra óbice ao levantamento dos valores bloqueados
na conta bancária do ora Recorrente FABIANO MEDEIROS BOLINA.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
suscitada pelo Parquet Militar, conhecendo do recurso defensivo interposto, e, no mérito, de
dar-lhe provimento parcial, reformando a Decisão vergastada, a fim de determinar o
levantamento, tão somente, dos valores constantes da conta bancária do Recorrente.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367262v5 e do código CRC 557024e6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/12/2024, às 10:58:49
1. Do Recurso em Sentido EstritoArt. 119. Distribuído o recurso, será dada vista eletrônica dos autos ao Ministério
Público Militar, pelo prazo de oito dias, para elaboração de parecer, sendo, a seguir, conclusos ao relator que, no intervalo
de duas sessões ordinárias, os disponibilizará para julgamento. [...]§ 3º Adotar-se-á o rito deste artigo no processo e
julgamento do Recurso de Ofício e dos Recursos Inominados previstos em lei.
2. Admissibilidade da apelaçãoArt. 526. Cabe apelação: [...]b) de sentença definitiva ou com fôrça de definitiva, nos casos
não previstos no capítulo anterior.
3. Prazo de interposiçãoArt. 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de três dias, contados da data
da intimação da decisão, ou da sua publicação ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus
procuradores, por meio de requerimento em que se especificarão, se for o caso, as peças dos autos de que se pretenda
traslado para instruir o recurso.
7000656-05.2024.7.00.0000
40001367262 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR